Tribunal: TCU
Processo: 004.676/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7919/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando as conclusões da SecexTCE no sentido que o dano ao erário remanescente (peças 37-39), referente à constatação 490096 (transferência indevida dos recursos do bloco da atenção básica para a conta de recursos próprios), corresponde ao valor histórico de R$ 25.989,87 (atualizado até 16/8/2022 - R$ 44.079,12); Considerando a informação da unidade instrutiva de que "não foi encontrado débito imputável ao responsável em outros processos no Tribunal" (peça 37, p. 2); Considerando o teor dos arts. 6o, I, e 19 da IN TCU 71/2012, alterada pela IN TCU 76/2016, que autoriza o arquivamento dos processos de tomada de contas especial cujo valor do débito, atualizado monetariamente, seja inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) e pendentes de citação válida no âmbito do TCU; Considerando que o parecer divergente do Ministério Público junto ao TCU, é no sentido do arquivamento do presente processo, em atendimento aos princípios da racionalidade administrativa e da economia processual (peça 41); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 6o, I, 15, I, e 19, ambos da IN/TCU 71/2012, e na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar o presente processo, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuarão obrigados os devedores, para que lhes possa ser dada quitação. 1. Processo TC- Processo 004.676/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Henrique Ramos de Sousa (XXX.372.126-XX); Prefeitura Municipal de Joaíma - MG (18.495.812/0001-10). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Joaíma - MG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.